Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-60.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701144-60.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABRINA DE FREITAS MOURA PEIXOTO COSTA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa propôs ação de modificação de cláusula contratual c/c requerimento de tutela de urgência e consignação em pagamento contra Banco Votorantim S.A. pautada na abusividade dos encargos incidentes em contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor pactuado entre as partes. Salientou que o valor do veículo financiado era de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), contudo, a elevada taxa de dois inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento ao mês (2,55% a.m.) resultará no pagamento do quantum de R$ 75.609,60 (setenta e cinco mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos) ao final das quarenta e oito (48) parcelas mensais. Pontuou que a taxa média de juros no mês da contratação do mútuo bancário correspondia a um inteiro e vinte e um centésimos por cento (1,21%). Esclareceu que, embora o contrato preveja a capitalização dos juros, a taxa de juros anuais prevista no contrato é superior à multiplicação da taxa dos juros mensais por doze (12). Afirmou que os juros moratórios são superiores a um por cento (1%), o que contraria a previsão contratual e o enunciado da Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça. Argumentou que é abusiva a cláusula que repassa ao consumidor o pagamento de todas as despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios judiciais extrajudiciais. Requereu a gratuidade da justiça e a concessão da tutela de urgência a fim de exclui-la dos cadastros de inadimplentes, mediante a consignação do valor incontroverso em juízo. Pediu a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios com a consequente incidência da taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central do Brasil (Bacen), ou, então, sua limitação ao percentual de dois inteiros e dezenove centésimos por cento (2,19%). Postulou a delimitação da taxa de juros anual e a readequação da prestação mensal, bem como a revisão dos juros moratórios e a declaração de nulidade da cláusula que transfere ao consumidor as despesas e encargos das atividades do fornecedor (id 51253658). O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda à petição inicial com a adequação de sua causa de pedir, justificando a propositura de demanda contrária ao posicionamento consolidado nos tribunais ou excluindo tais pedidos, sob pena de improcedência liminar do pedido (id 51253717). Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa apresentou manifestação. Ratificou os argumentos relativos à abusividade das cláusulas contratuais e informou que o valor incontroverso do débito está discriminado na petição inicial, bem como no laudo anexado aos autos. Retificou o valor da causa. Requereu a intimação do Banco Votorantim S.A. para apresentar o contrato integral e a concessão da tutela de urgência (id 51253719). O Juízo de Primeiro Grau determinou nova emenda à petição inicial dada a ausência do contrato de financiamento ou de demonstração de notificação prévia da parte requerida visando a obtenção do contrato que pretende controverter determinadas cláusulas contratuais (id 51253722). Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa destacou que somente possui parte do contrato de financiamento e requereu novamente a intimação de Banco Votorantim S.A. para apresentá-lo integralmente (id 51253724). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 51253725). Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa opôs embargos de declaração com a finalidade de sanar contradição contida na sentença (id 51253727). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração (id 51253730). Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa interpôs apelação. Salienta que os juros remuneratórios estipulados contratualmente são abusivos, já que destoam da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (Bacen). Argumenta que a abusividade dos juros viola a função social do contrato. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que é possível modificar os juros remuneratórios quando demonstrada sua excessividade. Menciona a impossibilidade de capitalização de juros com fundamento na Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal. Pede a revisão das cláusulas do contrato especificado na petição inicial fundado nas irregularidades que as atingem, bem como para evitar enriquecimento ilícito de Banco Votorantim S.A. (id 51253732). Deixou de recolher o preparo recursal por ser beneficiária da justiça gratuita. Banco Votorantim S.A. apresentou contrarrazões. Suscitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Impugnou a gratuidade da justiça. Pediu o desprovimento do recurso (id 51253743). Intimada para se manifestar acerca da violação ao princípio da dialeticidade, Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa afirma que atacou a fundamentação da sentença porquanto mencionou as possibilidades de revisão do negócio jurídico (id 5155448 e 51931516). É o relatório. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015, assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da comprovação do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:[1] O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa requereu a gratuidade da justiça na petição inicial sob o argumento de que os documentos colacionados aos autos comprovam sua hipossuficiência econômica (id 51253709). Ocorre que Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa limitou-se a trazer a declaração de hipossuficiência econômica, além de documentos relativos ao contrato de financiamento cujas cláusulas foram impugnadas (id 51253712 a 51253716). A escassez das informações fornecidas impede a verificação da impossibilidade de Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer sua renda familiar. À míngua de elementos que comprovem a hipossuficiência econômica, entendo que deve ser revogada a gratuidade da justiça deferida a Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está firmada no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, que pode ser requerida a qualquer tempo, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo (CPC, art. 99, §§2o e 3o). 5. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção 6. É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão (Lei 1.060/1950, art. 8o CPC, e art. 100). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1727512, 07212760220228070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acolho a presente impugnação para revogar o benefício da gratuidade de justiça deferido à Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa. Verifico, ainda, que a apelação não preenche os requisitos de admissibilidade recursal. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A violação ao princípio da dialeticidade decorre da expressão que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, advém da ausência de exposição clara e concreta dos motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser reformada. Araken de Assis conceitua o princípio da dialeticidade nos termos a seguir:[2] Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[3] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, inc. II, do Código de Processo Civil.[4] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu, na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018, que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[5] Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau extinguiu o feito sem resolução de mérito amparado na inépcia da petição inicial, em observância aos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Pontuou que deveria a parte autora juntar a íntegra do contrato, impugnando especificamente cada cláusula contratual ou demonstrando a notificação prévia da parte requerida visando a obtenção do contrato e o não atendimento num prazo razoável, conforme tese fixada pelo c. STJ no julgamento do tema 648, o que não o fez (id 51253725). A apelação pede a reforma da sentença com a consequente revisão das cláusulas contratuais impugnadas na petição inicial. Discorre sobre a abusividade dos juros remuneratórios estipulados e menciona o cabimento de sua alteração pelas vias judiciais. Pontua que o Supremo Tribunal Federal veda a capitalização de juros e destaca que o contrato de mútuo bancário está eivado de irregularidades (id 51253732). Está evidente que não houve o devido enfrentamento dos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. Os argumentos utilizados na sentença não foram mencionados nas razões recursais e, tampouco, impugnados especificamente. As razões recursais não se relacionam com os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para a extinção do processo sem resolução de mérito. Ao contrário. As alegações nelas contidas são genéricas e, em determinados momentos, incompreensíveis quando comparados à fundamentação utilizada na sentença. Patente, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, não conheço da apelação interposta por Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência de arbitramento pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Manual dos recursos [livro eletrônico] / Araken de Assis. -- 4. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [3] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [4] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020 [5] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.